Tribunal: TJDFT
Processo: 0734048-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICADO OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, que servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório.

2. O erro material é aquele que evidentemente não corresponde à vontade do julgador. Trata-se de inexatidões materiais ou erros de cálculo que podem ser sanados de ofício pelo juiz. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional.

3. O acórdão deve ser mantido nos casos em que a parte embargante, não demonstra a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado não desafia os embargos de declaração, uma vez que possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não se prestam, assim, para reacender discussões sobre o mérito da decisão.

5. Embargos de declaração desprovidos.